Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700298-91.2019.8.07.0008 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURELINO TELES DA ROCHA, JAQUELINE FERREIRA DA SILVA TELES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO ITCD. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL. 1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCD, conforme dispõe o art. 659, §2o do CPC/2015. 2. Nos termos dos arts. 659 e 662 do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas aos tributos devidos à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD e de outros tributos porventura incidentes. 3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) e nem ofende o art. 146 da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 663 e 664, §4o e §5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/80, sustentando ser obrigatória a comprovação prévia da regularidade fiscal referente aos tributos fazendários antes do arrolamento sumário para a efetivação da partilha. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, e aduz ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando caber exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui garantias e privilégios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 663 e 664, §4o e §5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/80. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a homologação da partilha em procedimento de arrolamento sumário não está condicionado à comprovação do recolhimento do ITCD, guarda perfeita sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. (...) 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF. 4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1660491/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/6/2017). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que a questão de fundo posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1151799 AgR-ED, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 2/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004